Tribunal: TJDFT
Processo: 0709427-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709427-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: MARIA DO CARMO CARVALHO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Toyota do Brasil S.A. (Autor) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n° 0703951-31.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de bloqueio do veículo no sistema RENAJUD, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de bloqueio do veículo no sistema RENAJUD, por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, promova-se a pesquisa de endereço no sistema SIEL, nos termos da certidão de ID 78765392. Após, RESTANTO INFRUTIFERA A CONSULTA, intime-se a parte autora para informar o endereço atualizado da ré ou requerer a conversão do feito em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, com a citação do réu por edital se o caso. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Águas Claras, DF, 8 de março de 2021 12:52:15.” Inconformado, o Agravante alega, nas razões recursais Id. 24532584, que faz jus à inserção de restrição judicial de transferência, licenciamento e circulação do veículo, via sistema RENAJUD e/ou por meio de expedição de ofício ao DETRAN, por ser a única forma que permite que os órgãos de fiscalização de trânsito localizem o veículo. Afirma que o indeferimento da decisão agravada favorece o devedor e prejudica o credor, que não teve o bem localizado. Requer a tutela recursal para determinar a inserção do bloqueio RENAJUD no prontuário do veículo. Preparo comprovado – Id. 24532592. É o relatório. Decido. Nos termos dos art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão da medida pleiteada exige plausibilidade do direito invocado pela parte autora e probabilidade de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, em juízo provisório, vislumbro a probabilidade do direito alegado, em razão do dispõe a Lei no 13.043/2014, que alterou o Decreto-Lei no 911/69, in verbis: “§ 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. § 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9o, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que: I - registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo; e II - retire o gravame após a apreensão do veículo. § 11. O juiz também determinará a inserção do mandado a que se refere o § 9o em banco próprio de mandados”. “A restrição de transferência e de circulação de veículo lançada eletronicamente por serventuário da Justiça (via Renajud), de acordo com a jurisprudência desta Corte, apresenta-se como providência legal e relevante para concretizar o alcance da tutela jurisdicional almejada.” (Acórdão 1158747, 07210651420188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, antecipo a tutela recursal para determinar a inserção do bloqueio RENAJUD (transferência e circulação) no prontuário do veículo objeto da lide. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora